Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIROS INTERESSADOS. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRECIADA. VIA INADEQUADA. ART. 525 DO CPC. DEPÓSITO SEM FINALIDADE DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO PRECIPITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO FAVORÁVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Aquele que não é parte no feito executivo somente pode apresentar defesa por meio de embargos de terceiro. A impugnação ao cumprimento de sentença é restrita ao executado, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
2. Todavia, no caso dos autos, a decisão de extinção do feito pelo pagamento foi precipitada, uma vez que os apelantes deixaram clara a mera intenção de impugnar o feito e evitar a penhora do imóvel, e não o intuito de quitar a obrigação exequenda. Sendo assim, a extinção configura error in procedendo, violando a boa-fé processual.
3. Diante da superveniência de decisão favorável aos apelantes no bojo dos embargos de terceiro, os quais ainda não haviam transitado em julgado quando da prolação da sentença, impõe-se a cassação da sentença de extinção e devolução dos valores depositados em juízo, bem como dos rendimentos obtidos com o tempo do depósito, ainda que não se conheça da impugnação apresentada pela parte recorrente na origem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.